Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-97.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO - Necessidade de dilação probatória para análise da condição fática de trabalho – Preliminar acolhida – Sentença anulada – Apelação provida para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para realização de

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO - Necessidade de dilação probatória para análise da condição fática de trabalho – Preliminar acolhida – Sentença anulada – Apelação provida para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para realização de perícia técnica.